Tribunal: STF
Processo: ARE 1361050
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRSTIVO.SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO, OUTRORA OCUPANTE DE EMPREGO PÚBLICO NA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA (FUNDREM). APROVEITAMENTO NA ESTRUTURA DA ADMINITRAÇÃO PÚBLICA DIRETA COMO ESTATUTÁRIO. REVISÃO DE PROVENTOS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DENOMINADA DIREITO PESSOAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ESTADO. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM.



    Legitimidade de atuação do Judiciário. Controle de legalidade do ato administrativo. Inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB). Inexistência de mácula à separação de Poderes ou à Súmula Vinculante nº 37/STF.Pretensão da apelada à revisão e pagamento de valores em atraso de parcela remuneratória denominada "direito pessoal", por si percebida na qualidade de servidora pública integrada ao regime jurídico único da Administração Pública Direta, após extinção da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (FUNDREM), onde trabalhava sob o regime celetista, por força do Decreto Estadual nº 13.110/1989. Pagamento da parcela e de sua revisão expressamente previstos no art. 4º, § 1º, do Decreto em questão. Alegação de inexistência de defasagem que não impede a declaração de direito à revisão, condicionado o pagamento de eventuais diferenças pretéritas à apuração em fase de liquidação de sentença. Pedido de não incidência de adicional por tempo de serviço (triênios) sobre a vantagem incorporada que sequer pode ser conhecido, porque não houve pedido autoral em tal sentido, pena de violação ao princípio da adstrição. Prescrição quinquenal de parcelas pretéritas que já foi reconhecida em sentença. Majoração de honorários, pela sucumbência recursal, a ser observada pelo juízo a quo quando da fixação, na forma do art. 84, § 4º, inc. II, do CPC.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; e 37, caput, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente